Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do presente recurso foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA PEREIRA VASCO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem, a autora relatou que necessita com urgência de consulta e tratamento oncológico de radioterapia, sob pena de agravamento do câncer de mama. Aduziu que inicialmente foi classificada como paciente de risco amarelo, posteriormente alterado para risco verde sem aparente fundamentação.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que não haveria urgência na concessão da medida, porque casos dessa natureza são julgados de forma célere, além de que a concessão da medida poderia causar indevida interferência na fila de atendimento do serviço médico.
Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito, unicamente quanto à imediata necessidade de consulta.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Em assim sendo, o fornecimento de tratamento oncológico por radioterapia depende de prévia consulta da paciente e de sua classificação de risco.
Por outro lado, em se tratando de diagnóstico de câncer de mama, não se mostra razoável que o Poder Público demore em mais de 30 dias para agendar consulta com médico dessa especialidade, porque é de conhecimento médio que o tratamento médico deva ser iniciado o quanto antes, sob pena de agravamento desnecessário do quadro médico da paciente.
Nesse contexto, tenho que encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, unicamente para impor a imediata realização de consulta na especialidade indicada, quanto então o médico assistente realizará nova classificação com indicação do tratamento.
Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que oferte a consulta médica indicada na inicial, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa que será fixada pelo Juízo onde tramitam os autos.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.
3. Como dito acima, para melhor eficácia do tratamento de câncer se faz necessária a imediata realização de consulta e classificação de risco da paciente na rede pública, sob pena de agravamento desnecessário da enfermidade.
4. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito, representado pelo dever do Estado de prestar assistência à saúde, tenho que a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão Agravada e conceder a tutela de urgência nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.